Tribunal: TJDFT
Processo: 0757426-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA NÃO PRODUZIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para transferência de pontuação referente à infração de trânsito.
2. Na origem, os autores, ora recorrentes, noticiaram que a 1a requerente não comunicou ao Detran o verdadeiro infrator, posto não ter se atentado para o prazo constante da notificação recebida. Narraram que no dia do cometimento da infração encontrava-se no trabalho, tendo o 2o requerente, seu esposo, utilizado do veículo para levar o filho a uma consulta médica. Sustentaram que a 1a requerente não deu causa à infração de trânsito, sendo a conduta do órgão de trânsito arbitrária e sem razoabilidade. Pugnaram pela transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55906006). Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de transferência de pontuação de infração de trânsito após o decurso do prazo administrativo, além da análise relativa à apresentação de provas acerca do real condutor que cometeu a infração.
5. Em suas razões recursais, os requerentes aduzem que o Sr. V. é o real infrator, estando ambos de acordo com os fatos noticiados e com a transferência de pontuação, não havendo nos autos prova robusta que a situação narrada seja inverídica. Argumentam que a limitação na transferência de pontuação de infração é mera norma administrativa, não tendo condão de afastar o controle jurisdicional sobre a situação. Requerem a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o responsável pela infração em questão, com a consequente transferência da pontuação correspondente.
6. O art. 257, § 7o, do CTB estabelece que, não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Trata-se de prazo para requerimento administrativo de transferência da responsabilidade sobre a infração de trânsito. No entanto, não há impedimento no sentido de que, transcorrido o prazo, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário.
7. Apesar da possibilidade de transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito mesmo após decorrido o prazo administrativo, inexiste nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo ou qualquer elemento probatório que indique que era o autor. V. que estava na condução do veículo por ocasião dos fatos. Os autores se limitaram a dizer que o veículo é de utilização de toda a família e que a 1a.. autora não teria sido a responsável pelo ato. Inexiste, entretanto, qualquer prova que subsidie o pedido inicial, fazendo-se necessária comprovação efetiva dos fatos, inclusive quanto aos motivos e circunstâncias pelo qual a providência (indicação de terceiro infrator), não foi tomada no momento anterior. Nesse sentido: (Acórdão 1705315, 07047031020238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632206, 07274127320228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.